Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PENA REDIMENSIONADA. MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. As filmagens e os depoimentos das testemunhas policiais, juntamente aos depoimentos dos usuários de entorpecentes na fase inquisitorial, demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual os elementos probatórios são suficientes para a condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.
3. A verificação da prática anterior de atos infracionais não se presta à valoração negativa da vida pregressa do réu (antecedentes, personalidade ou conduta social) e não pode obstar a concessão do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.434/2006.
4. Cabível a mudança do regime semiaberto para o regime aberto como cumprimento inicial da pena, se o réu não tem condenação criminal anterior com trânsito em julgado (art. 33, § 2o, “c”, do CP).
5. Se a pena aplicada não excede 4 (quatro) anos; se o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça; se o réu não é reincidente e todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, com a aplicação da redução do tráfico privilegiado, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no art. 44 do CP, a serem estabelecidas pela Vara de Execuções Penais
6. Recurso parcialmente provido.